Tribunal: TJSP
Processo: 2068944-25.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC – Pretensão de rediscutir o que já foi decidido – Caráter infringente – Inadmissibilidade – Prequestionamento – Desnecessidade – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2068944-25.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Pirassununga, em que é
embargante INSTITUTO DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO, são
embargados PRISCILA MACHADO PORTO PINTO e ANDREA DESSART.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2068944-25.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 38159 - Letícia/Fabiane
2
VOTO No: 38159
EDEC.No: 2068944-25.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: PIRASSUNUNGA
EBTE. : INSTITUTO DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO
EBDO. : PRISCILA MACHADO PORTO PINTO, ANDREA DESSART
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC Pretensão de
rediscutir o que já foi decidido Caráter infringente
Inadmissibilidade

Prequestionamento

Desnecessidade Embargos rejeitados.*
São Embargos de Declaração contra o v. Acórdão de
fls. 298/303, que, por votação unânime, negou provimento ao recurso
interposto pelo embargante.
Sustenta que o julgado incorreu em omissão no
tocante à penhora online recair sobre conta bancária de terceiro estranho
à relação jurídica, qual seja, a Universidade Brasil S/A. Alega que
referida pessoa não foi chamada a integrar a lide, tampouco intimada da
penhora de numerário em suas contas, fato que viola as regras de direito
processual. Afirma que se as agravadas pretendiam o ingresso da
Universidade Brasil (CNPJ n.o 09.099.207/0001-30), deveriam ter
observados as regras previstas nos arts. 133, 134 e 135 do CPC,
conferindo àquela a oportunidade de defender-se. Aduz que sua
intimação deveria ser pessoal, conforme artigo 854, §2o, CPC, e que não
incumbia à embargante oferecer impugnação quanto a este tema, seja
porque o bloqueio não atingiu seu numerário, seja porque lhe falta
interesse e legitimidade, conforme art. 17 do CPC. Discorre quanto à
regularidade do processo e a possibilidade de dano de difícil reparação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2068944-25.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 38159 - Letícia/Fabiane
3
caso ocorra o levantamento do numerário bloqueado. Busca sanar o
vício apontado. Quer o expresso pronunciamento dos artigos arts. 133,
134, 135 141, 506 e 854, §2o, do CPC para fins de prequestionamento.
É o relatório.
O recurso não convence.
Não se verifica a ocorrência das hipóteses previstas
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não padecendo o v. Acórdão
de vícios sanáveis por meio de embargos de declaração.
No presente caso, todas as questões apresentadas em
sede de agravo de instrumento foram apreciadas e solidamente
decididas, de forma fundamentada, tudo expressamente mencionado no
v. Acórdão.
Na realidade, o que se constata é o inconformismo da
recorrente diante do resultado do julgamento, todavia, uma vez
proferido, é defeso que se venha rediscutir. A pretensão deste recurso é
que se confira caráter infringente aos Embargos de Declaração, o que é
inadmissível.
A propósito:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2068944-25.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 38159 - Letícia/Fabiane
4
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1167, 103/1210, 114/351), não se
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/689,
158/993, 159/638).”
Em relação ao prequestionamento, confiram-se as
recentes decisões do C. Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART.
1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
NÃO
VERIFICADAS.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Verifica-se que a embargante, sob o pretexto de que o acórdão
embargado teria incorrido em omissão, tem o nítido propósito de obter
o reexame da matéria do recurso especial, à luz dos dispositivos
constitucionais invocados para fins de prequestionamento, pretensão
manifestamente incabível em embargos declaratórios, cujos limites se
encontram previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp
792511/MT,
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0236175-0,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2068944-25.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 38159 - Letícia/Fabiane
5
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, j. 18/05/2017)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos limites estabelecidos pelo artigo 1.022 do CPC/2015, os
embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material. Precedentes.
2. O acórdão embargado no qual foi integralmente confirmada pelo
Colegiado a decisão singular que indeferiu liminarmente os embargos
de divergência enfrentou todas as questões suscitadas no agravo
interno.
3. Portanto, in casu, não se verifica nenhum dos vícios que permitam o
manejo da insurgência, impedindo o seu acolhimento.
4. Segundo a jurisprudência pacífica da Corte Especial, é prescindível
a análise de dispositivos constitucionais, suscitados na petição dos
embargos declaratórios, objetivando o prequestionamento para efeito
de interposição de recurso extraordinário, sob pena de invasão da
competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no AgInt nos EAREsp
141652/RJ,
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL 2014/0168487-4, Relator Ministro JORGE
MUSSI, CORTE ESPECIAL, j. 19/10/2016).
Como visto, não há, pois, necessidade deste recurso
para suscitar negativa de vigência de lei federal ou constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2068944-25.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 38159 - Letícia/Fabiane
6
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
SOUZA LOPES
Relator